Tribunal: TJSP
Processo: 1004278-52.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
Autores ajuizaram a demanda visando o recebimento de indenização pelos vícios construtivos existentes nos imóveis por eles adquiridos. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Ausência de realização de prova pericial que era indispensável à solução do litígio. Existência e extensão dos danos alegados pela autora, bem como as suas causas que devem

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
Autores ajuizaram a demanda visando o recebimento de indenização pelos vícios construtivos existentes nos imóveis por eles adquiridos. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Ausência de realização de prova pericial que era indispensável à solução do litígio. Existência e extensão dos danos alegados pela autora, bem como as suas causas que devem ser apuradas por profissional habilitado. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000549031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004278-52.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
ANTONIA MACARIO, LUIZA DA SILVA BENTO DA COSTA, DENIZART
BAPTISTELLA, CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA, ANDRÉ FELIPE GOMES DA
SILVA, BRIGIDA VARELA NICOLAU, MARIA APARECIDA CESTARO DA
SILVA, MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA, EDER RENATO GOMES
DA SILVA e NAIR GASTARDELLI BORGES, é apelada SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES LOPEZ
GIL.
São Paulo, 8 de julho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004278-52.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 2/718911
VOTO No: 18911
APELAÇÃO No: 1004278-52.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTES. : ANTONIA MACARIO e outros
APDA. : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
Autores ajuizaram a demanda visando o recebimento de
indenização pelos vícios construtivos existentes nos
imóveis por eles adquiridos. Sentença de improcedência.
Apelo dos autores. Ausência de realização de prova pericial
que era indispensável à solução do litígio. Existência e
extensão dos danos alegados pela autora, bem como as suas
causas que devem ser apuradas por profissional habilitado.
Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização securitária (sic),
ajuizada por ANTONIA MACARIO e outros em face de SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
A r. sentença (fls. 1381/1388), disponibilizada
no DJe de 30/05/2019 (fls. 1389), julgou improcedente a ação,
nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido deduzido na inicial.
Indevidas as custas e despesas processuais,
arcarão os vencidos com os honorários advocatícios
que fixo em 10% do valor atualizado da causa,
observada a garantia prevista no artigo 98, § 3o do
Código de Processo Civil.” (Fls. 1388).
Inconformados,
apelam
os
autores
(fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004278-52.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 3/718911
1390/1405).
Alegam que “por se tratar de relevante interesse
social e de ordem pública deve incidir o Código de Defesa do
Consumidor ao caso (§ 2o do art. 3o do CDC)” (fls. 1391).
Dizem que “no caso do contrato de Seguro
Habitacional, deve viger o princípio do risco integral, de maneira tal,
que a existência de cláusula que particulariza os riscos cobertos não
deve ser considerada exaustiva, mas meramente exemplificativa,
cedendo lugar ao interesse maior que é o do privilégio da segurança,
razão de ser do próprio seguro. Não podemos esquecer, que por ser o
Seguro Habitacional um típico contrato de adesão, imposto ao
mutuário do Sistema Financeiro de Habitação, sem a mínima
possibilidade de discussão acerca de suas cláusulas e condições, deve o
mesmo merecer uma interpretação mais favorável ao Segurado, em
casos de dúvida sobre seu alcance, eis que as cláusulas contratuais de
que o Segurado sequer tomou conhecimento no momento da assinatura
do contrato não podem ser interpretadas em seu desfavor, a teor das
disposições do Código de Defesa do Consumidor.” (fls. 1394).
Afirmam que “são pessoas humildes e moradores
de conjunto popular da periferia de Araraquara/SP, os quais viram
tolhidos seu direito de acesso a prestação jurisdicional com a
prematura sentença proferida pelo Magistrado de Piso, o qual se quer
inaugurou a fase de instrução do processo com a consequente
realização da prova pericial pugnada pelos Autores/Apelantes já na
peça exordial. Dessa forma, resta claro o cerceamento de defesa
quando, indeferido tácito da produção de provas, em especial a perícia
técnica de engenharia, a pretensão da parte é negada em razão de
suposta ausência de cobertura, a qual ficaria devidamente comprovada
com a realização da prova pericial que não teria outra conclusão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004278-52.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 4/718911
não fosse a existência dos danos oriundos de vícios construtivos; o
caráter evolutivo dos danos e ameaça de desmoronamento (parcial ou
total) da estrutura.” (fls. 1394/1395).
Sustentam que “se os sinistros ocorridos nos
imóveis dos Autores decorrem de uso e desgaste natural, vícios de
construção ou não, somente a perícia será capaz de responder, e
mesmo que seja afirmativa esta consideração, de que decorrem de
vícios de construção, ainda assim persistirá o dever da Seguradora em
indenizar os Autores, conforme decidiu o SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA no AgRg no Ag 1127448 - RS:” (fls. 1401).
Argumentam que “os danos físicos encontrados
nos imóveis dos autores são de natureza progressiva e contínua,
incidentes sobre os elementos estruturais, razão pela qual a evolução
dos mesmos, associado à péssima qualidade do material empregado na
construção, está encaminhando as estruturas dos imóveis ao risco de
desmoronamento. Ora, o sinistro de ameaça de desmoronamento
sempre estará caracterizado quando os danos existentes nos imóveis
tiverem caráter progressivo e forem insanáveis por serviços de
manutenção comum, eis que a característica evolutiva dos mesmos dá
a certeza da destruição do imóvel, que acontecerá num tempo
qualquer, ante a impossibilidade de prevê-lo com exatidão.” (fls.
1404).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de preparo (fls. 310).
Contrarrazões pela ré (fls. 1408/1422).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004278-52.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 5/718911
Os autores ajuizaram a presente demanda
visando o recebimento de indenização pelos vícios construtivos
existentes nos imóveis por eles adquiridos.
Narra a inicial que os imóveis sofrem com
danos progressivos decorrentes de vícios na sua construção e
que colocam em risco a segurança e habitabilidade do local.
A r. sentença concluiu que: “Expressiva corrente
jurisprudencial raticamente solidificou o entendimento no sentido da
ausência de responsabilidade da seguradora. É fato incontroverso que
os danos tratados na inicial são de origem construtiva, compreendidos
como 'causas internas'. Nos termos do contrato firmado, estão
expressamente excluídos da cobertura securitária” (fls. 1383).
Ocorre que, respeitado o entendimento do
magistrado a quo, a r. sentença deve ser anulada para que seja
produzida prova pericial.
Todavia, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou pela impossibilidade de afastamento da
responsabilidade das seguradoras por vícios construtivos:
"Seguro
habitacional.
Responsabilidade
da
seguradora. Multa decendial. 1. A seguradora é
responsável quando presentes vícios decorrentes da
construção, não havendo como se sustentar o
entendimento de que assim examinada a questão
haveria negativa de vigência do art. 1.460 do antigo
Código Civil. 2. O pagamento da multa decendial
deve ser feito ao mutuário. Vencido, nessa parte, o
Relator. 3. Recurso especial conhecido e provido,
em parte..
(...)
Interpretação
diversa
acarretaria
a
conseqüência de que o contrato de seguro de
que se trata representaria, sem dúvida alguma,
um grande privilégio concedido às seguradoras,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004278-52.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 6/718911
pois, excluídos do âmbito da cobertura os
chamados 'vícios de construção', que são os
mais comuns, pouco ou quase nenhum benefício
dele resultaria aos mutuários, que poderiam
apenas
pleitear
indenização
por
riscos
decorrentes de 'causas externas'. Nota-se que os
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação,
conquanto não tenham ingerência na formalização
do contrato de seguro, têm o prêmio embutido na
sua prestação mensal, o que reforça ainda mais a
conclusão de que a Apólice sob análise contempla,
efetivamente, a cobertura dos vícios construtivos”
(REsp
813.898/SP,
Rel.
Ministro
CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
15/02/2007,
DJ
28/05/2007, p. 331)
“De todo modo, é orientação pacífica nesta Corte
que a seguradora é responsável quando presentes
vícios decorrentes da construção, não havendo como
se
sustentar
o
entendimento
de
que
assim
examinada a questão haveria negativa de vigência
do art. 1.460 do antigo Código Civil”
(REsp 186.571/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
06/11/2008, DJe 01/12/2008)
No mais, em ações de indenização por vícios na
construção, a perícia se mostra essencial para o deslinde da
questão.
Realmente as provas constantes dos autos não
são suficientes para o julgamento responsável da questão.
Necessária
a
instrução
probatória
para
apuração mais profunda dos fatos e devida análise por perito
equidistante das partes e apto para analisar a existência,
extensão e causas dos vícios alegados pelos autores na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004278-52.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 7/718911
Desse modo, entende-se essencial a realização
de perícia apta a apurar os danos existentes no imóvel, sua
extensão, causas e procedimentos necessários à reparação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para anular a r. sentença e determinar a
produção de prova pericial nos moldes acima.
MARY GRÜN
Relatora